Tribunal: TJDFT
Processo: 0707026-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL APROVAÇÃO. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DO ENCARCERAMENTO. IRRELEVÂNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. VOTO VENCIDO. CABIMENTO.
I - Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.
II – A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.979.591/SP, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que já haviam concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional, impedindo apenas a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (§ 5o do art. 126 da LEP).
III – Recurso conhecido e provido.